Tribunal: CARF
Processo: 10860.721257/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE, INCORREÇÃO OU OMISSÃO NO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 171. ART. 60 DO DECRETO No 70.235. SEM PREJUÍZOS AO CONTRIBUINTE OU SEM INFLÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. INOCORRÊNCIA.
A existência de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração, que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, e quando o erro não influencia na solução do litígio, não implicam em nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias cujos fatos geradores não foram declarados em GFIP, ou foram declarados em GFIP posteriormente substituídas, sujeitam-se ao lançamento de ofício do crédito tributário não declarado.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO LITIGANTE.
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações, juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide. Alegações genéricas, ou desacompanhadas de provas, não são capazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O proprietário é o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre a mão-de-obra empregada na realização de obra de construção civil.
PRAZO DECADENCIAL EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO LITIGANTE.
O sujeito passivo da obrigação tributária tem o ônus de comprovar a realização de parte da obra, ou da sua total conclusão, em período abrangido pela decadência. Os documentos idôneos para este fim estão listados no art. 390 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. NÃO APRESENTAR GFIP COM TODOS OS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Apresentar documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 32, IV, §5o,. A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está definida no art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e no art. 284, II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES DE DADOS. SÚMULA CARF No 196.
Apresentar documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados informações incorretas ou omissa, constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 32, IV. A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está definida no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721257/2011-93
ACÓRDÃO
2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W S V INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE, INCORREÇÃO OU
OMISSÃO NO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 171. ART. 60 DO DECRETO
No 70.235. SEM PREJUÍZOS AO CONTRIBUINTE OU SEM INFLÊNCIA NA
SOLUÇÃO DO LITÍGIO. INOCORRÊNCIA.
A existência de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de
infração, que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório, e quando o erro não influencia na solução do
litígio, não implicam em nulidade do auto de infração, ainda que por vício
formal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias cujos fatos geradores não foram
declarados em GFIP, ou foram declarados em GFIP posteriormente
substituídas, sujeitam-se ao lançamento de ofício do crédito tributário não
declarado.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA
PROVA DO LITIGANTE.
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações,
juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide.
Alegações genéricas, ou desacompanhadas de provas, não são capazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O proprietário é o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre
a mão-de-obra empregada na realização de obra de construção civil.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
2
PRAZO DECADENCIAL EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA
DO LITIGANTE.
O sujeito passivo da obrigação tributária tem o ônus de comprovar a
realização de parte da obra, ou da sua total conclusão, em período
abrangido pela decadência. Os documentos idôneos para este fim estão
listados no art. 390 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. NÃO
APRESENTAR GFIP COM TODOS OS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Apresentar documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212,
de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração à Lei no 8.212, de 1991,
art. 32, IV, §5o,. A multa estipulada como penalidade por cometimento da
infração está definida no art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e no art. 284,
II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES DE DADOS. SÚMULA
CARF No 196.
Apresentar documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212,
de 1991, com dados informações incorretas ou omissa, constitui infração à
Lei no 8.212, de 1991, art. 32, IV. A multa estipulada como penalidade por
cometimento da infração está definida no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
3
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.942, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
Foi realizado o lançamento de ofício de crédito tributário em decorrência da ação
fiscal promovida:
DEBCAD no 37.337.625-1 - PATRONAL e RAT/SAT – Contribuição
Previdenciária a cargo da empresa inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art.
22, I e II da Lei no 8.212, de 1991, no valor de R$ 34.937,97.
DEBCAD no 37.337.626-0 - EMPREGADOS – Contribuição Previdenciária à
cargo dos empregados, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, arrecadadas nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991, no
valor de R$ 9.496,97.
DEBCAD no 37.337.627-8 - TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos empregados devidas a outros fundos
e entidades, no valor de R$ 8.334,34.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
DEBCAD no 37.337.622-7 – CFL 33 – Deixar de matricular na Secretaria da
Receita Federal obra de construção civil de sua propriedade ou executada
sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início de suas atividades,
conforme previsto no art. 49, §§1a e 3o da Lei no 8.212, de 1991, combinado
com o art. 256, §1o, II e §3o do Regulamento da Previdência Social – RPS -
Decreto no 3.048, de 1999 – penalidade aplicável a do art. 283, I, d e 373 do
RPS, no valor de R$ 1.523,57.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
4
DEBCAD no 37.337.624-3 - CFL 68 – Apresentar o documento a que se refere
ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e §5o da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, IV e §4o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 – penalidade aplicável
a do art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e art. 284, II do RPS, no valor de R$
4.209,16.
DEBCAD no 37.337.621-9 – CFL 78 – Apresentar o documento a que se refere
ao art. 32, IV da Lei no 8.212, de 1991, com informações incorretas ou
omissas –penalidade aplicável a do art. 32 A da Lei no 8.212, de 1991, no
valor de R$ 2.000,00.
Os lançamentos relativos à obrigação principal se referem a diferenças de
remunerações de empregados não declaradas em GFIP e por falta de regularização de obra de
construção civil.
Foram constatadas diferenças entre a remuneração da folha de pagamento
apresentada pela contribuinte e a declarada em GFIP, que constituiu o levantamento “FP – folha
de pagamento”, considerando as GFIPS entregues antes do início da ação fiscal. Também foram
levantadas as diferenças entre os valores do levantamento “FP” e entre os valores declarados em
DIRF, também consideradas as entregues antes do início da ação fiscal, e os valores apurados
compõem o levantamento “D1- diferença da remuneração da DIRF”.
Foi constatado falta de regularização da seguinte de obra de construção civil:
 Matricula CEI no 70.006.53017/71 (emitida de ofício)
 Endereço: Avenida José Ortiz Patto, no 1887 – Taubaté – SP
 Projeto aprovado em 31/11/1997
 Habite-se emitido em 24/09/2007
 Area da construção de Galpão Industrial: 1.549,70 m2
O cadastro do projeto foi registrado em nome de RONALDO ALCANTARA CABRAL,
funcionário da empresa, como o responsável pela obra, no CEI no 60.001.62088/69, a pedido do
contribuinte a responsabilidade foi excluída e o CEI cancelado.
O lançamento foi feito por arbitramento, utilizando a metragem apurada e as
tabelas de apuração de mão de obra fornecidas pelo SINDUSCON – Sindicato da Industria de
Construção Civil, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991 e da IN SRP no 03, de 2005, no
período não decaído (57,98%), e lançado no levantamento “RO – regularização de obra”.
A contribuinte foi intimada do lançamento e, tempestivamente, apresentou
impugnação que, segundo o relatório da decisão recorrida:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
5
A seu turno o contribuinte, irresignado, apresentou impugnação para todo o
procedimento fiscal estribado nas seguintes razões, em síntese:
1 – Das contribuições sociais em razão de mão-de-obra em construção civil e das
divergências entre GFIP, folha de pagamento e DIRF
Reputa indevidas as contribuições e encargos cobrados.
No que tange à obra de construção civil, afirma que as contribuições sociais já
foram pagas à época da realização da obra pela empresa terceirizada (CINASA
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA), responsável pela construção, conforme
guias e mais documentos, em anexo. Além disso atesta que a obra foi finalizada
antes de se completar o ano de 1990, estando decaído o direito do fisco de lançar
as contribuições sociais devidas.
Ainda no que tange ao lançamento da obra, afirma inaceitável a aplicação do CUB
vigente à época da infração com o acúmulo de encargos sobre o valor das
contribuições, desde outubro de 2007, ocasionando encargos em duplicidade,
devendo-se utilizar o CUB da mesma época em que se iniciou a atualização do
valor das contribuições supostamente devidas.
No que tange às divergências de valores apontadas, afirma que a GFIP é gerada
pelo regime de competência, enquanto a DIRF obedece ao regime de caixa, pelo
que considera natural o surgimento de divergências nas comparações entre elas.
Porém, numa análise anualizada dos valores envolvidos, verifica-se que as
divergências apresentadas encontram-se zeradas. Além disso afirma ter havido
equívocos da Auditoria ao transferir valores de um mês para o outro,
mencionando situação específica (funcionário César Chaves Barbosa, cujo valor
apresentado de R$ 7.528,13, referente à DIRF de agosto de 2008, foi inserido no
mês de julho de 2008, na planilha fiscal - Anexo I).
Ainda, afirma juntar declarações em GFIP para demonstrar que elas não foram
entregues zeradas e que refletem os valores constantes nas folhas de pagamento,
inexistindo as diferenças apontadas.
2 - Das multas por obrigação acessória
No que tange ao AIOA 37.337.624-3 (CFL68) reitera que os fatos geradores das
remunerações atinentes à obra foram praticados pela empresa terceirizada
contratada, que remunerou os funcionários que nela trabalharam bem como
pagou as contribuições devidas, pelo que não havia nada a ser incluído na GFIP
emitida pela Requerente.
No que pertinente ao AIOA 37.337.621-9 (CFL78), afirma que já restou
demonstrado que inexistiram incorreções ou omissões, mas sim diferenças de
regime entre a GFIP (competência) e a DIRF (caixa), bem como que os valores
declarados nas folhas de pagamento encontram-se de acordo com os declarados
em GFIP.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
6
Por fim, quanto ao AIOA 37.337.622-7 (CFL33), afirma inexistir fundamento para
aplicação de multa por inexistência de matrícula CEI em relação à ampliação de
construção (2.607,36m2), eis que a inscrição foi devidamente realizada, sob
número de matrícula 51.20334964-77.
Posto nesses argumentos, requer a declaração de insubsistência de todos os
Autos para declarar-se indevidas as contribuições sociais, encargos e multas
acessória aqui cobrados. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidas, inclusive pericial e documental.
A decisão de piso considerou procedente a impugnação quanto ao cancelamento da
obrigação acessória por falta de matrícula da obra (CFL 33 - DDEBCAD no 37.337.622-7), no valor
de R$ 1.523,57, mantendo os lançamentos das demais autuações. O Acórdão recorrido está assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2009
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
A empresa é responsável pelas contribuições sociais decorrentes da mão de obra
aplicada em construção civil de sua responsabilidade.
Constatado pela fiscalização a falta de prova regular e formalizada do montante
dos salários pagos em obra de construção civil bem como que os registros
contábeis do contribuinte não mereçam fé, o que se faz comparando as
informações registradas pelo interessado com outras informações ou documento
obtidos junto a outros órgãos, é possível a aferição indireta do montante do
tributo devido, cabendo ao contribuinte formular prova em contrário.
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos probatórios em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo as exceções previstas legalmente.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não tragam os quesitos
referentes aos exames desejados, assim como não apontem o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja contestação expressa
do contribuinte.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
7
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MATRÍCULA
DE
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
A existência de matrícula de obra de construção civil formalizada pela empresa
responsável pela sua execução no prazo de 30 dias do início de suas atividades
supre a obrigação acessória respectiva, ainda quando efetuada com erro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
03/08/2015. O Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado em 02/09/2015 e reafirmou
os motivos e fatos alegados na impugnação.
O Recurso não foi acompanhado de novas provas.
Não houve interposição de Recurso de Ofício
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
MÉRITO
Divergência entre a GFIP e a folha de pagamento
A contribuinte afirma que não existe diferença entre os valores apresentados na
folha de pagamento e os valores declarados em GFIP. Aduz que já demonstrou a inexistência da
diferença nos documentos juntados aos autos.
A decisão de piso, com fim de demonstrar as diferenças apontadas no lançamento,
traz como exemplo a remuneração de MARCOS LEITE, no período de 04/2007 e demonstra que há
diferença entre o valor informado em GFIP (R$ 741,69) e o constante da folha de pagamento (R$
756,28 e-fls. 306), no valor de R$ 14,56, constante da tabela do Anexo I do Relatório Fiscal.
E conclui que
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
8
Assim é que os argumentos alinhavados pelo Impugnante, embora engenhosos,
não condizem com a realidade e não são suficientes para afastar o lançamento
fiscal, posto que de fato ele ofereceu à tributação das contribuições sociais
valores menores do que é possível identificar de seus próprios documentos
contábeis e fiscais.
(grifei)
Não foram apresentados fatos nem provas que levem à necessidade da reforma da
decisão recorrida.
Divergência entre a GFIP e a DIRF
O argumento da recorrente é que a razão da existência de diferença entre os
valores informados em GFIP e DIRF ocorrem em decorrência do regime aplicado, para GFIP é o
regime de competência, enquanto para a DIRF é o regime de caixa, mas se forem somados ao logo
do ano, não existiram as diferenças apontadas.
Afirma também que houve equívoco quanto ao transporte de valores e cita o
exemplo do funcionário CESAR CHAVE BARBOSA, com valor de R$ 7.528,13, declarado na DIRF de
08/2008, quando o valor foi inserido no mês de julho.
A DRJ assim se posicionou sobre as alegações:
Outra parcela expressiva da autuação diz respeito a diferenças na base de cálculo
ofertada pelo contribuinte em suas declarações em GFIP e o quanto apurado por
remuneração pela Auditoria Fiscal, utilizando-se das folhas de pagamento e das
declarações de imposto de renda retido na fonte (DIRF), as quais o Defendente
pretende contraditar com singelo argumento: as diferenças não existiriam,
tratando-se de mera distinção entre os regimes de competência contábil - caixa
(para DIRF) e competência (GFIP). Noutro giro, afirma que as folhas-de-
pagamento estão em perfeita consonância com suas GFIPs, pelo que teria
anexado demonstrativos.
Como sabido, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF -é uma
obrigação tributária acessória cumprida anualmente por todas as pessoas
jurídicas e tem por um de seus objetivos informar os rendimentos pagos a pessoas
físicas domiciliadas no país, bem como o valor do imposto sobre a renda e/ou as
contribuições retidas na fonte pagadora.
Em que pese os valores pagos aos beneficiários o sejam, de regra, em mês
posterior àquele em que seriam contabilmente exigíveis, tal fato não repercute
nos levantamentos aqui trazidos nem condizem com a realidade fática lançada.
Vê-se, da planilha fiscal que se constitui no Anexo I do Relatório Fiscal, que a
Auditoria busca lançar somente as diferenças remuneratórias encontradas entre
aquilo que foi informado pelo contribuinte em GFIP no confronto com o mesmo
mês da informação prestado na DIRF. Assim é que o primeiro valor planilhado
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
9
diz respeito à diferença encontrada entre o quanto declarado pelo contribuinte
na GFIP para o empregado César Chaves Barbosa em março de 2007, R$
4.314,90, e aquela mesma informação buscada na DIRF, cuja remuneração
informada é de R$ 4.315,56. Portanto é esta diferença a maior em R$ 0,66
encontrada no mesmo mês/competência que a Auditoria toma por base-de-
cálculo para o seu lançamento no levantamento (papel de trabalho) "D11 -
diferença de DIRF", equivalente ao complemento da remuneração paga pelo
empregador.
O contribuinte alega, mas não comprova, que tais diferenças estariam 'zeradas'
ao longo do ano, razão pela qual sua arguição não subsiste.
(grifei)
Como bem ressaltado na decisão de piso, não há comprovação que as diferenças
entre os dados da GFIP e os informado nas DIRF, considerando todos os meses do ano, seriam
“zeradas”
Não foram apresentados fatos nem provas que levem à necessidade da reforma da
decisão recorrida.
Obra de construção civil
A defesa alega a ocorrência da decadência de todo o período pois a obra teria sido
concluída em 1990. Afirma que, caso não houvesse a decadência, de qualquer modo já teriam sido
recolhidas as contribuições previdenciárias relativas à construção pela empresa CINASA
CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA, que foi a responsável pela contratação da mão de obra
empregada na construção. Não concorda com a aplicação do índice da CUB no valor do mês da
autuação e aplicação de juros desde o momento de conclusão da obra.
Segundo o relatório fiscal, o projeto da construção de 1.549,70 m2 foi aprovado em
31/11/1997 e o HABITE-SE emitido em 24/09/2007.
Os documentos citados pela defesa se referem a contrato para construção de obra
firmado entre as empresas INDARU e a CINASA, datado de 1988, e as notas fiscais de pagamento
pela obra, também de 1988, que trata de construção no seguinte endereço:
Estrada do UNA/Bairro do Una junto á linha de transmissão da Eletropaulo, em
parte da gleba "A" do Desmembramento de Area da Prefeitura Municipal de
Taubaté, planta código LT 565 de 03.02.887que faz divisa com a granja Sincorá,
tudo conforme decreto municipal n. 5.824 de 01,12.87 que decreta u constituição
da Zona Industrial I.
O lançamento se refere a um projeto aprovado na Prefeitura de Taubaté no ano de
1997 (quase dez anos depois da data do contrato apresentado) e informa que o imóvel está
situado na Avenida José Ortiz Patto, no 1887 – Taubaté – SP. Se considerarmos as datas e
endereços consignados, é impossível afirmar, somente com base nos documentos apresentados,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
10
que a obra prevista no contrato firmado em 1988, e paga no decorrer do ano, com a empresa
CINASA, corresponderia a construção da área aprovada pela Prefeitura em 1997, objeto do
lançamento.
Como consequência, não há como entender que os pagamentos eventualmente
realizados à título de contribuição previdenciária no âmbito do contrato firmado em 1988, possam
constituir em duplicidade em relação ao valor do crédito tributário exigido com o lançamento em
análise, pois não ficou demonstrado, de forma inequívoca, ônus do contribuinte, que as obras se
referem à mesma construção.
Ademais, os documentos aceitos para comprovar o término de obras de construção
civil, para fins de aplicação da decadência, estão relacionadas no art. 390, da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, especialmente §§ 3o, 4o e 6o:
Da Decadência na Construção Civil
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
11
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.
(grifei)
Considerando que não foi apresentado outro documento, nos termos dispostos nos
§§ 3o, 4o e 6o, além do HABITE-SE, datado de 24/09/2007, a Fiscalização utilizou esta data como
marco da conclusão da obra, realizando o lançamento na competência seguinte, 10/2007.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
12
Não ocorrendo a decadência total do período, o cálculo da contribuição
previdenciária devida foi realizado por arbitramento da base de cálculo, utilizando a metragem da
área construída (1.549,70m2) e o valor da CUB para o padrão da construção – Galpão Industrial.
A reclamação da defesa é que o valor da CUB utilizado não poderia ser o da data do
lançamento (06/2011), ainda mais porque os juros sobre o principal começam a fluir da
competência considerada no lançamento (10/2007), assim, se estaria cobrando a atualização do
capital duas vezes, uma pela atualização da CUB e outra pelos juros.
A decisão de piso considerou correta a utilização da CUB da data do lançamento
(06/2011):
Quanto à utilização do CUB da época do lançamento e a incidência de acréscimos
legais desde a conclusão da obra, também nenhum reparo é devido. Não se olvide
que o lançamento de ofício pelo excepcional método da aferição indireta é
decorrente do fato de a empresa não ter apresentado elementos contábeis
suficientes para dar sustentação ao feito.
Assim a Auditoria foi levada a aferir indiretamente, adotando o critério de apurar
a mão-de obra empregada extraída a partir do Custo Unitário Básico da
construção civil. Este índice, previsto nas normatizações de regência como
passível de ser empregado, representa o custo aproximado da mão-de-obra
empregada, que pode variar positiva ou negativamente na sua composição ao
longo do tempo.
A Auditoria optou por lançar o valor do CUB no momento da autuação, o que
me parece correto. Adotar outro mês poderia levar à discricionariedade de se
buscar uma determinada competência em que o valor do metro quadrado esteja
excepcionalmente alto.
Demais disso tais contribuições são devidas e deveriam ter sido adimplidas
mensalmente, daí porque é correto remontar o lançamento ao mês de sua
conclusão.
(grifos não originais)
Neste ponto a reclamante está com razão, de fato, nos termos do art. 144 do CTN, o
lançamento sempre é regido pela legislação em vigor no momento do fato gerador e, no caso
concreto, o fato gerador não é a data do lançamento, mas a data de conclusão da obra.
Ocorreu um lapso do Relatório Fiscal quando mencionou a sistemática do cálculo:
5.2.3. Considerando o projeto aprovado (13/11/1997) e o Habite-se emitido pela
Prefeitura (24/09/2007) e à luz da legislação aplicável à matéria, utilizando-se a
tabela de Custo Unitário Básico – CUB, vigente à época da emissão deste Auto,
apurou-se o custo da mão de obra, e consequentemente a contribuição originária
devida, conforme levantamento específico identificado abaixo
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
13
Contudo, a apuração do valor foi realizada corretamente. O valor da CUB global
para a região SP1 - Galpão Industrial – GI, no mês de junho de 2011, era de R$ 536,46, enquanto e
CUB global de setembro de 2007, mesmo padrão, era de R$ 399,69, e foi esta última que o Fiscal
considerou no lançamento.

O uso da referência em setembro de 2007 é justificado pela data do HABITE-SE,
emitido em 24/09/2007. Portanto, o valor da CUB que serviu de referência para o lançamento do
crédito tributário foi o mês de encerramento do fato gerador do tributo, data de conclusão da
obra, em cumprimento às determinações do art. 144, do CTN.
O lapso na redação do Relatório Fiscal não é causa de nulidade do lançamento, nos
termos do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, portanto, não há motivos para cancelar o
lançamento relativo à regularização de obra:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
(grifei)
Multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68 e CFL 78
Houve o lançamento por descumprimento de obrigação acessória de informar em
GFIP todos dos dados que correspondem ao fato gerador da contribuição previdenciária (CFL 68) e
apresentar GFIP com omissão ou incorreção de dados (CFL 78).
Considerando a mudança da redação dos artigos da Lei no 8.212, de 1991, pela
Medida Provisória no 449 de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, a Fiscalização realizou a
comparação das multas considerando a legislação em vigor no momento do fato gerador e a
posterior, com fim de aplicar a mais benéfica.
O argumento da defesa é que não existe a obrigação de declarar em GFIP já que não
reconhece que existe diferença entre as informações da GFIP e os valores apresentados em folha
de pagamento e DIRF.
Considerando que já foi analisado a validade do lançamento da obrigação principal,
era obrigação da contribuinte ter declarados os fatos geradores da contribuição previdenciária em
GFIP, e a sua omissão ou incorreção devem ser punidas com a penalidade correspondente.

1 Pesquisado www.cub.org.br/cub-m2-estadual/, em 20/03/2025
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721257/2011-93
14
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 508
DF CARF MF
Original